Tribunal: STF
Processo: ARE 1276477
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. COBRANÇA. GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. Inicialmente não há que se falar em declínio de competência para a Justiça Federal. Conforme preceituam os artigos 3° e 4°, da Lei complementar n° 100/2009, a Guarda Municipal assumiu todas as obrigações e direitos da extinta EMV. Assim, levando-se em conta que o Apelante optou pelo regime estatuário quando da transformação da extinta Empresa Municipal de Vigilância, na forma do art. 5°, da referida Lei Complementar, não há que se falar em ilegitimidade passiva e nem em incompetência da justiça Estadual. O autor persegue a condenação do Município ao repasse dos valores das contribuições ao INSS, indenização pelos danos materiais, referente à diferença no cálculo do auxílio acidente em razão da falta de repasse, e, ainda, reparação moral. No caso em tela, ingressou na Guarda Municipal no regime celetista em 06/08/1992, tendo passado para o regime estatutário, em 14/01/2010, quando, através da Lei Complementar n° 100/2009, o Município réu criou a autarquia Guarda Municipal. Assim, antes de se instituir o regime previdenciário próprio, disciplinando a implementação dos benefícios, os servidores eram vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, sendo que, conforme se verifica dos contracheques, o recolhimento das contribuições se deu em favor do INSS. Conforme se depreende dos documentos acostados, não houve o repasse da contribuição previdenciária para o INSS. Assim, repita-se, tendo a autarquia Guarda Municipal assumido todas as obrigações e direitos da extinta EMV, deve repassar à autarquia federal os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária, como incensuravelmente reconheceu o juízo singular. Dano material não comprovado. Dano moral não configurado. Desprovimento dos recursos. Manutenção da Sentença em Reexame Necessário. Unânime.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 9º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Conforme preceitua o artigo 13, da Lei 8.212/1991, o Servidor Civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas Autarquias e Fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), desde que amparados por regime próprio de previdência. No caso em tela, ingressou na Guarda Municipal no regime celetista em 06/08/1992, tendo passado para o regime estatutário, em 14/01/2010, quando, através da Lei Complementar nº 100/2009, o Município réu criou a autarquia Guarda Municipal. Assim, antes de se instituir o regime previdenciário próprio, disciplinando a implementação dos benefícios, os servidores eram vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, sendo que, conforme se verifica dos contracheques de fls. 13/87, o recolhimento das contribuições se deu em favor do INSS. Conforme se depreende dos documentos acostados às fls. 143/144, não houve o repasse da contribuição previdenciária para o INSS. Assim, repita-se, tendo a autarquia Guarda Municipal assumido todas as obrigações e direitos da extinta EMV, deve repassar à autarquia federal os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária, como incensuravelmente reconheceu o juízo singular.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente